Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708717-33.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVIA FARIAS OLIVEIRA LEMES, CAIO VINICIUS LEMES SILVA RECORRIDO: EMIRATES DECISÃO Indefiro o pedido de parcelamento de custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, eis que as custas neste Tribunal são módicas e a causa discutida neste processo indica a capacidade econômica dos recorrentes, que não apresentaram qualquer elemento que indicasse a impossibilidade concreta do pagamento das custas sem parcelamento. Diante da desistência do pedido de gratuidade de justiça, aos recorrentes, para que paguem e juntem os comprovantes de pagamento e as duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora